Tribunal: TJMT
Processo: 1011226-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011226-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DAIANA MIKELE ALVES DA SILVA - CPF: 003.199.192-00 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE JUÍNA MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. COISA JULGADA. REVISÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP). AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente presa em flagrante em 30/10/2025, com conversão em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/06).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento das teses relativas à fundamentação da prisão preventiva e predicados favoráveis ante a existência de julgamento anterior; (ii) examinar a ocorrência de ilegalidade por suposta ausência de revisão da necessidade da prisão cautelar no prazo de 90 (noventa) dias; (iii) analisar a configuração de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

III. Razões de decidir

3. Verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedidos em relação a
habeas corpus
anteriormente julgado por este eg. Sodalício e que reconheceu a idoneidade da motivação lançada no decreto constritivo, a legalidade e necessidade da prisão preventiva, e a inadequação ou insuficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, opera-se o fenômeno da coisa julgada, o que obsta a admissão da ordem quanto às teses de carência de fundamentação e suficiência de condições pessoais favoráveis para credenciar à paciente o direito de responder ao processo em liberdade, por caracterizar mera reiteração de pedidos sem a demonstração de fatos novos.

4. Segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal (SL n. 1395), a inobservância do prazo de 90 dias para revisão da necessidade da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP) não acarreta a soltura automática do custodiado. No caso concreto, a d. autoridade apontada como coatora realizou a revisão periódica antes da impetração do presente remédio heroico, restando superado eventual atraso.

5. A configuração de excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferida à luz do princípio da razoabilidade e da desídia do aparelho estatal. Constatado que o processo tramita regularmente, com denúncia recebida e audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima, não subsiste o alegado constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

Tese de julgamento: “1. É incabível o conhecimento de
habeas corpus
que constitua mera reiteração de pedido já julgado por esta Corte de Justiça, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A revisão da custódia cautelar operada pelo d. juízo singular, ainda que com pequeno atraso, supre a exigência do art. 316, parágrafo único, do CPP e afasta a tese de ilegalidade. 3. Inexiste excesso de prazo na formação da culpa quando o feito tramita regularmente e a demora não decorre de inércia ou desídia atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 40, III e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL n. 1395, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), julgado em 15/10/2020; STJ, AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1011226-94.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUÍNA

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

DAIANA MIKELE ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
nos autos da Ação Penal n. 1004757-88.2025.8.11.0025, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
30/10/2025
, em razão da suposta prática do crime supramencionado. Na superveniente audiência de custódia, o d. juízo plantonista homologou a prisão pré-cautelar e a
converteu em preventiva
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal

sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva imposta à paciente
, por ausência dos requisitos legais previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
, ao que acrescenta a tese de que se trataria de decisão constritiva apoiada sobre
fundamentação genérica
.

Acrescenta, em abono, que a paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, tratando-se, ainda, de imputação de prática de
crime despido de violência ou grave ameaça
.

Adicionalmente, o d. causídico suscita a
inobservância do dever de revisão periódica da custódia cautelar
, a cada 90 (noventa) dias, conforme preceituado pela norma do art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como a configuração de
excesso de prazo na formação da culpa
, sob a assertiva de “demora em esclarecer os fatos descritos na denúncia”.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
imposta à paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares mais brandas
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 353618356).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 353907864), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 356028876.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
admissão parcial do
writ
e, nesta extensão, pela
denegação
da ordem (ID 357215878).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que, conquanto o d. impetrante se insurja contra a
prisão preventiva da paciente
, ao que se vê das teses relativas à
suposta inidoneidade da fundamentação do decreto segregatício
e à
alegada suficiência das condições pessoais favoráveis da paciente
,
a detida análise dos autos e dos sistemas informativos postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado, em prol de

DAIANA MIKELE ALVES DA SILVA
, com esteio no
mesmo substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1005294-28.2026.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
10/03/2026
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHA ADOLESCENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 318, V, DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa cautelarmente à conta da suposta prática do crime tipificado pelo art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a adequação de medidas cautelares alternativas; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta — armazenamento de entorpecentes no interior de lar doméstico situado nas proximidades de estabelecimento de ensino — e o risco real de reiteração delitiva, visto que a paciente responde a outra ação penal por delitos correlatos, tendo cometido o novo ilícito cerca de um mês depois de sua prisão em flagrante também pelo crime de tráfico de drogas; elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva
. Precedentes.

5.
A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não é automática, dependendo da cuidadosa análise das circunstâncias do caso. No caso, além de a única filha que reside com a paciente possuir mais de 12 (doze) anos de idade, o caso revela situação excepcionalíssima, pois a paciente expõe esta filha adolescente a ambiente de intenso tráfico e uso de entorpecentes no interior da própria residência, inclusive prejudicando sua frequência escolar, conforme depoimento da menor à d. autoridade policial
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar não é aplicável quando a filha sob os cuidados da paciente possui idade superior a 12 (doze) anos, tampouco se admite quando demonstrado que a genitora expõe a menor a ambiente criminoso”.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 318, V e 318-A; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 40, III e VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023; TJMT, Enunciados n. 25, 42 e 43 da TCCR”.
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do acórdão prolatado no
Habeas Corpus
n.
1005294-28.2026.8.11.0000 [
31/03/2026
], entendo que deve ser
reafirmado
o posicionamento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
, razão pela qual, no que concerne às arguições de ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, e suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP frente aos predicados pessoais favoráveis da paciente, o
writ
merece ser extinto sem exame do mérito.

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DAIANA MIKELE ALVES DA SILVA
foi
presa em flagrante delito
em
30/10/2025
, à conta da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração na Ação Penal n. 1004757-88.2025.8.11.0025, em que
DAIANA
foi
denunciada
como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da denúncia que, em 30/10/2025, no período matutino, na Avenida Romulo Duarte Gomes, em Juína/MT, a paciente,
com envolvimento da adolescente
M. M. A. M.
,

mantinha em depósito, guardava e entregava a consumo substâncias entorpecentes
, dentre as quais
16,22g de cocaína
e
70,16g de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, após a deflagração da Operação
Imperium
, equipes da Polícia Civil mantiveram monitoramento da residência da denunciada, onde foi constatada intensa movimentação típica de tráfico de drogas.

Diante disso, os policiais realizaram a abordagem na residência, situada

nas proximidades da Escola Estadual Ana Neri. Durante as buscas, foram apreendidas
15 porções de cocaína (16,22g)
,
3 porções de maconha (70,16g)
,
embalagens plásticas do tipo zip-lock
e
dinheiro em espécie
, elementos que, conforme o Órgão Ministerial, demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes.

No interior do imóvel encontrava-se a adolescente
M. M. A. M
., filha da denunciada,
que residia com ela
e foi
diretamente exposta à prática criminosa
, permanecendo em ambiente marcado pela mercancia de entorpecentes.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em
prisão preventiva
; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
exclusivamente quanto às teses de
suposta violação ao dever de reavaliação nonagesimal da necessidade da custódia cautelar
e alegado
excesso de prazo
.

1.

Da reavaliação periódica da prisão preventiva

Sustenta o d. impetrante, em síntese, que a prisão preventiva se tornou ilegal pelo escoamento do prazo de 90 (noventa) dias sem a devida manifestação do juízo originário sobre a necessidade de sua manutenção.

A tese, contudo,
desvanece diante da realidade processual
.

A Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) introduziu o parágrafo único ao art. 316 do CPP, estatuindo a
obrigação do juiz de revisar a custódia a cada 90 dias
. Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Suspensão de Liminar (SL) n. 1395, fixou o entendimento vinculante de que
a inobservância do prazo de 90 dias não gera a soltura automática e imediata do preso, devendo o juízo ser instado a reavaliar a legalidade de seus fundamentos
.

No caso
sub judice
, embora a prisão date de
31/10/2025
, a d. autoridade apontada como coatora procedeu à
revisão da custódia cautelar
em
13/02/2026
, ou seja,
antes mesmo da impetração do
writ

(
16/03/2026
).

No referido
decisum
(cuja cópia instrui as informações judiciais), o d. magistrado expressamente consignou: “
Com fulcro no
art. 316, parágrafo único, do CPP
,
passo a revisitar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado
. No caso,
não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração da decisão que converteu a prisão em flagrante pela prisão preventiva
” (ID 356028876) — Destaquei.

Portanto, quando da impetração do presente
writ
, eventual pequeno atraso na revisão da necessidade da prisão provisória
já estava devida e idoneamente suprido pelo d. magistrado singular
, não havendo falar, portanto, no constrangimento ilegal aventado.

2.

Do alardeado excesso de prazo

Por fim, o d. impetrante lança de forma genérica a tese de “demora em esclarecer os fatos”, alegando, nesse desiderato,
ofensa à razoabilidade
.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado na jurisprudência brasileira o entendimento de que
a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o posicionamento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Em cotejo com as informações do d. juízo singular, a consulta aos autos originários revela que a denúncia foi oferecida em
03/12/2025
, a paciente apresentou defesa prévia em
22/01/2026
, e a inicial acusatória foi formalmente recebida em
13/02/2026
. A audiência de instrução e julgamento encontra-se devidamente agendada para data próxima, qual seja,
23/04/2026
.

Logo, apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório da paciente, estou convencido de que a insatisfação com o tempo de tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta inviabilizam o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que a paciente se encontre recolhida provisoriamente ao cárcere desde
30/10/2025
, o feito
tramita regularmente
, encontrando-se a
instrução criminal
em vias de ser iniciada

e não subsistindo, portanto,
qualquer

fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, nos termos aventados pelo d. signatário desta ordem.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
DAIANA MIKELE ALVES DA SILVA
,
e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-lhe o encarceramento provisório determinado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026